Tribunal: TJSP
Processo: 2240996-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos declaratórios – Vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência.

Inexiste qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o julgado se encontra em consonância com o substrato probatório dos autos, legislação e jurisprudência, incidentes na espécie.

Descabe interposição de agravo de instrumento contra

Ementa:

Recurso – Embargos declaratórios – Vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência.

Inexiste qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o julgado se encontra em consonância com o substrato probatório dos autos, legislação e jurisprudência, incidentes na espécie.

Descabe interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, eis que essa hipótese não consta do rol do artigo 1.015 do CPCl, além disso não se cuidando de situação que permita interpretação mitigada desse dispositivo legal.

Embargos rejeitados.